Tribunal: TJDFT
Processo: 0715134-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715134-59.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. RECORRIDO: JAQUELINE BARREIRA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE BENS. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. TEORIA MENOR. I – Em se tratando de relação de consumo, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores", não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC. II – O art. 28, §2o, do CDC deixa claro que as sociedades integrantes dos grupos societários são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes de relação de consumo umas das outras. III – Conquanto a desconsideração da personalidade jurídica não se confunda com reconhecimento de grupo econômico, a motivação do pedido e as consequências são semelhantes, daí a utilização, por analogia, do incidente previsto no art. 133 e seguintes, do CPC, com a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa. IV – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 49-A e 50, ambos do Código Civil e 28, caput, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a simples inexistência de bens passíveis de penhora não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, mesmo quando se trata da aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, devendo prevalecer a autonomia patrimonial. Acrescenta ser necessário comprovar o abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar que “(...) admite-se a utilização da chamada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, para a qual basta o estado de insolvência do fornecedor, somado à má administração da empresa, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não se fazendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou do caput do art. 28 do CDC” (ID 18957796), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ . No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. .... 2.1. O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do artigo 28 do CDC, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ. ... 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/04/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023